Tribunal: TJSP
Processo: 1503650-55.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
FURTO. Imputação a FERNANDO. Subtração de 2 botijões de gás do interior de estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante em poder da res furtiva. Silêncio na delegacia e revelia em juízo. Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão dos bens. Palavra da vítima e declarações do receptador confirmando a aquisição de um botijão

Ementa:
FURTO. Imputação a FERNANDO. Subtração de 2 botijões de gás do interior de estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante em poder da res furtiva. Silêncio na delegacia e revelia em juízo. Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão dos bens. Palavra da vítima e declarações do receptador confirmando a aquisição de um botijão do acusado. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Fixação no mínimo legal. Reconhecimento do privilégio. Concretização em 1 ano de detenção e 10 dias-multa. Regime aberto. Substituição por uma restritiva de direitos. Prestação de serviços à comunidade. Desprovimento do apelo defensivo.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Imputação a DOLORES. Aquisição de um botijão de gás furtado. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Silêncio na delegacia e negativa em juízo. Alegação de que desconhecia a origem ilícita. Negativa inverossímil. Discrepância de versões entre os interrogatórios das audiências de custódia e de instrução. Contradição alusiva ao valor pago pelo bem. Condenação mantida. PENA. Elevação de 1/6 por força dos maus antecedentes. Duas condenações definitivas por tráfico. Aptidão para justificar a majoração na primeira fase da dosagem. Precedente do STF. Concretização em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Regime aberto. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Apelo defensivo desprovido.